Tribunal: TCU
Processo: 022.071/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3681/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 92/1998, que tinha por objeto "a execução de obras civis visando ao abastecimento de água a oito núcleos urbanos [...] no Estado da Paraíba", Considerando a instrução da AudTCE (peças 214, 215 e 216) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 217); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação da prestação de contas ocorreu em 8/4/2005; Considerando que não consta dos autos nenhum documento que possa evidenciar o andamento regular do processo entre 25/8/2011 - data de encaminhamento do processo para fins de acompanhamento da conclusão dos serviços pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (peça 106, p. 8) - e a solicitação de informações enviada ao então secretário João Azevedo Lins Filho em 13/6/2017 (peças 166 e 184); Considerando, pois, que houve transcurso de período superior a cinco anos entre os mencionados eventos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial com fundamento art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em face do reconhecimento da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.071/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Jacome Sarmento (XXX.655.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.